Tribunal: TJMT
Processo: 1019484-29.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019484-29.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 571.314.221-34 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 979.025.191-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA (APELANTE), ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 571.314.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMOS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 482.600.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IBSEN ALLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 045.277.761-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ERICK ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 089.229.731-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INCÊNDIO PROVENIENTE DE EXPLOSÃO DE MOTOR AUTOMOTIVO – RISCO NÃO COBERTO – CLÁUSULA CONTRATUAL – EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA – ASSOCIAÇÃO - LIMITES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL –- CONTRATO ATÍPICO – REGRAS DO CDC/SUSEP – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA –

INDENIZAÇÃO -
INDEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A relação contratual entre as partes deve ser tratada como contrato atípico, prevalecendo cláusulas específicas e apenas subsidiariamente, por analogia, a aplicação das regras próprias dos contratos de seguros e os princípios e regras do CDC (STJ AREsp 547028/RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Espólio apelante alega que o juízo singular ignorou a existência de cláusula abusiva no contrato firmado. Assevera a necessidade de aplicação das normas da SUSEP para a resolução da lide. Aduz configurado dano moral. Entende devidos os danos materiais havidos.

Requer a reforma do
decisum
para condenação da requerida nos termos da exordial e ou a desconstituição da sentença singular e o retorno dos autos ao juízo de piso para regular processamento.

Contrarrazões (Num. 206331151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora adveio da ocorrência de danos materiais caracterizado por incêndio causado por explosão no motor do automóvel
Renault Symbol Expression
Hi-Flex 1.6, 8v, placa NTZ9518
, objeto da contratação de cobertura por seguro contra sinistro, firmada com a associação requerida. O juízo
singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num. 202278801 – pág. 02):

Isto posto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial, razão pela qual
resolvo o mérito
na forma do art. 487, I do CPC.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

A parte autora, ora apelante não se conforma com o
decisum.

Alega que o juízo singular ignorou a existência de cláusula abusiva no contrato firmado e a necessidade de aplicação das normas da SUSEP para a resolução da lide. Porém, constata-se a inexistência de fundamento para a sua irresignação, visto que o julgador reconheceu a aplicação do CDC e das normas da SUSEP ao caso em tela. Verificada a sentença, colhe-se a observação de que (Num. 202278801 – pág. 01):

(...) as associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedoras, previsto no artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo seus associados considerados consumidores para todos os fins de direito. Dito isso, o regulamento de proteção veicular da associação deve ser interpretado de modo mais favorável ao associado, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, além de se tratar de relação consumerista, na qual o associado é visivelmente parte hipossuficiente, geralmente as cláusulas são previamente elaboradas pela associação, limitando-se o associado simplesmente em aceitá-las, sem possibilidade de discussão. Ressalte-se, ainda, que a associação requerida presta serviços típicos de seguradora, de modo que, por equiparação, aplica-se às normas pertinentes ao contrato de seguro, bem como as disposições da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Inconformada, a parte apelante afirma a ocorrência dos danos materiais e que, portanto, os atos considerados ilícitos ensejam reparação de danos materiais e fundamentam o direito ao dano moral pretendido.

Ressai dos autos, contrato firmado entre as partes, que estabelece expressamente as coberturas, em cláusula 3a, letra D:

3. DA REPARAÇÃO DE DANOS E DO RESSARCIMENTO

3.1. O integrante do PAR terá direito à reparação ou ressarcimento de dano causado ao veículo cadastrado apenas quanto aos seguintes eventos:

a) Colisão com outros veículos, pessoas, animais ou coisas, abalroamento, capotamento e choque;

b) Queda;

c) Raio e suas consequências;

d) Incêndio proveniente de colisão;

e) Roubo do veículo;

f) Furto qualificado do veículo (conforme disposto no art. 155, §4o do Código Penal).

Saliente-se que a parte autora, ora apelante, em 16/11/2019, firmou Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca, onde consta expressamente, a cobertura somente de incêndio ocorrido em razão de colisão. Ainda mais, declarou pleno conhecimento das condições estabelecidas no instrumento contratual, conforme se depreende dos autos (Num. 202278784):

13.5 O integrante declara, ainda, que tomou ciência de todas as cláusulas deste contrato, anuindo expressamente com as condições aqui estipuladas, recebendo – neste ato – cópia de todos os seus termos, bem como manual do associado, sendo responsável pela guarda destes.

Ademais, nas cooperativas e associações, a relação mutualística se realiza no próprio instrumento de adesão, que une todos os seus integrantes, a participar por meio de rateio direto ou pelo fundo de reserva.

A requerida não é uma empresa de seguro. Assim, não se aplicam as regras da disciplina securitária, devendo o ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos pelo associado, submeter-se aos termos do contrato firmado entre as partes, bem como o regimento interno da associação.

A relação contratual entre as partes deve ser tratada como contrato atípico, prevalecendo cláusulas específicas e apenas subsidiariamente, por analogia, a aplicação das regras próprias dos contratos de seguros e os princípios e regras do CDC (STJ AREsp 547028/RS).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de reforma, razão pela qual, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024